Tribunal: TJDFT
Processo: 0728870-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728870-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. RECORRIDO: JOSE MARTINS SOLUCOES EM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDATO. ADMINISTRAÇÃO. IMÓVEIS. REMUNERAÇÃO. QUITAÇÃO ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. 1. “O contrato de administração de imóvel firmado com corretor configura mandato, cabendo a ele, na qualidade de mandatário, praticar atos ou administrar interesses do proprietário (mandante), nos termos do art. 653 do Código Civil.” (Acórdão 1143017, 07256409620178070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Consoante o art. 320 do Código Civil, “a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante”. O parágrafo único do aludido dispositivo determina que “ainda que sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação, se de seus termos ou circunstâncias resultar haver sido paga a dívida”. Para demonstrar a quitação, o devedor deve apresentar documento que permita a identificação da dívida adimplida. Ao não exigir o comprovante de quitação, tampouco demonstrar, por outros meios, que o pagamento realizado é referente à dívida discutida nos autos, o devedor assumiu o risco de ser demandado pelo débito, haja vista que não se acautelou de forma devida, sobretudo considerando-se o vultoso montante alegadamente adimplido. 3. Nos termos do art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que alterar a verdade dos fatos. Ao tecer comentários acerca do aludido dispositivo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero explicam que “A alteração da verdade dos fatos pela parte, a fim de que se configure litigância de má-fé, tem de ter sido intencional, com manifesto propósito de induzir o órgão jurisdicional em erro. Representação diversa da realidade de uma e de outra parte, por si só, não configuram litigância de má-fé.” (Código de Processo Civil comentado. 6. ed. em e-book baseada na 6. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020). 4. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, sob o argumento de que o comportamento da recorrida viola a boa-fé objetiva e seus deveres anexos, em especial a proibição de comportamento contraditório. Afirma que existia a legítima expectativa de que não seria mais cobrada por quaisquer valores a título de taxa de administração, até porque foram pagos antecipadamente; c) artigo 320, parágrafo único, do Código Civil, defendendo a inadequada valoração das provas pela turma julgadora ao entender que não houve a demonstração da quitação da dívida mediante a apresentação de documento apto a confirmar o seu efetivo pagamento. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à alegada afronta aos artigos 113 e 422 todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Acerca da alegação de que teria havido comportamento contraditório do autor/embargado, não assiste razão à requerida/embargante. A vedação do comportamento contraditório consubstancia repercussão da aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Consoante lição de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho, não se mostra razoável admitir-se que uma pessoa pratique determinado ato ou conjunto de atos e, em seguida, realize conduta diametralmente oposta. Parte-se da premissa de que os contratantes, por consequência lógica da confiança depositada, devem agir de forma coerente, segundo a expectativa gerada por seus comportamentos (Manual de Direito Civil – volume único. 4. Ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020 [e-book]). Não se verifica que a ausência de cobrança anterior tenha gerado legítima expectativa de não remuneração dos valores devidos em razão da administração. Consoante exposto na r. sentença, “ressalte-se não ser possível reconhecimento da violação do princípio da boa-fé objetiva, em qualquer dos seus corolários, pelo simples fato de a cobrança não ter ocorrido anteriormente, considerando que não há nos autos comprovação, ainda que mínima, de que houve legítima expectativa, por parte do réu, em decorrência de ato objetivamente praticado pelo autor, do exercício de um mandato gratuito, por meio do qual a administração dos imóveis ocorreria sem qualquer contraprestação” (ID 18421372 – Pág. 3). (ID 23557172). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à suposta ofensa ao artigo 320, parágrafo único, do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nos termos já expostos, cabe ao devedor comprovar o pagamento da dívida e, no caso verifica-se não ter a requerida se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do credor, uma vez que não se mostram presentes os requisitos autorizadores do reconhecimento da quitação.” (ID 20542276), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023